Tribunal: TJDFT
Processo: 0702730-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. USUCAPIÃO. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. INIVABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.

1. A aquisição da propriedade por meio da usucapião extraordinária comum ocorre quando alguém exerce a posse mansa e pacífica, ininterrupta, com animus domini e sem oposição, pelo período previsto na legislação civil.

2. Os requisitos da ação de usucapião precisam ser demonstrados no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e devem preceder qualquer anotação na matrícula do imóvel referente à essa forma de aquisição da propriedade.

3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.